Tribunal: TJDFT
Processo: 0701346-46.2017.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701346-46.2017.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: M P M COMERCIO VAREJISTA DE GRANITOS LTDA - ME DECISÃO O presente recurso foi interposto com o objetivo de reformar a decisão que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário relativo ao ICMS sobre a TUST e TUSD. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema 986 firmou a seguinte tese: “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS” (STJ. 1a Seção. REsps 1.699.851-TO, 1.692.023-MT, 1.734.902-SP e 1.734.946-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 13/3/2024 (Recurso Repetitivo – Tema 986) (Info 804). O juízo de origem, aplicando o entendimento firmado pelo STJ, extinguiu o processo de conhecimento, acarretando a perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso e determino seu arquivamento com fundamento no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas adicionais e sem honorários. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.